Tribunal: TJSP
Processo: 1511080-13.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Roubos majorados por comparsaria, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma branca e de arma de fogo, por quatro vezes, em concurso formal (art. 157, § 2o, II, V e VII e § 2o-A, I, por quatro vezes c.c. art. 70, todos do Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas e dos Policiais

Ementa:
Roubos majorados por comparsaria, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma branca e de arma de fogo, por quatro vezes, em concurso formal (art. 157, § 2o, II, V e VII e § 2o-A, I, por quatro vezes c.c. art. 70, todos do Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas e dos Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadoras presentes. Participação de menor importância não caracterizada. Desclassificação para o crime de receptação. Impossibilidade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento redimensionado. Necessidade de majoração da pena-base, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas. Atenuante da confissão não caracterizada. Incidência sucessiva e cumulativa das majorantes devidamente fundamentada pelo d. Juízo de origem. Inocorrência de afronta ao disposto pelo art. 68 do Código Penal. Regime adequado. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo ministerial provido, e improvido o recurso da defesa.